Tribunal: TJDFT
Processo: 0746827-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746827-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIRAMIDE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PIRÂMIDE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, em desfavor do DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu a tutela liminar pleiteada nos autos mandado de segurança 0706419-71.2020.8.07.0018. Na origem, conforme relatório da decisão guerreada, in verbis: "Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado pela PIRAMIDE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA – ME contra DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL, em virtude de ato praticado por este, no qual pugna pela concessão, in limine, de provimento jurisdicional para determinar a suspensão dos efeitos da homologação e da adjudicação do item 1 do Pregão Eletrônico n. 36/2020 da Polícia Civil do Distrito Federal. Para tanto, sustenta que figurou como licitante em pregão realizado pela PCDF, tendo logrado êxito em se sagrar vencedora no fornecimento do item 2, do anexo I, do referido edital ao referido órgão de segurança pública. Afirma que, por equívoco seu, não cadastrou valor economicamente compatível com a contratação, devido ao modo de se alimentar o sistema com o preço pretendido, o que acabou por lhe afastar da contratação em relação ao item 1. Relata que o pregão prosseguiu e a Administração Pública adjudicou o objeto do item 1 a terceiro licitante. Diz que a adjudicação e a homologação do resultado do pregão, no que se refere ao item 1, é desvantajosa para a administração pública, uma vez que o valor a ser contratado é bem superior àquele valor que tem condições de oferecer”. O pleito do agravante foi indeferido nos seguintes termos, in verbis: “A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. (...) Ao fazê-lo, verifico que razão não assiste à impetrante. Conforme se observa dos autos, não está comprovada qualquer ilegalidade que justifique a suspensão do ato atribuído ao segundo impetrado. A impetrante noticiou que, por equívoco seu, o cadastro do preço relativo ao item 1 não pôde ser mantido. Por esta razão, não pôde prosseguir na disputa pela negociação do item 1. A despeito de ser indiscutível a diferença de preço em que os itens foram contratados, verifica-se que não há confronto com as regras objetivas que norteiam o procedimento. O próprio edital estabelece o limite para a contratação, considerando os valores mercadológicos compatíveis com os interesses a serem objeto de contrato. E, ao que se constata, o valor negociado pelo item 1 não extrapola tal regramento (Id. 73345930 - Pág. 24). Diante disso e da observância dos parâmetros objetivos, a adjudicação e a homologação do procedimento é ato vinculado. Posteriormente, caso a Administração entenda que a celebração do contrato, de fato, não é compatível com o interesse público, compete ao gestor, com base no mérito administrativo, analisar a questão pela ótica de sua liberalidade. Ora, quando a Lei 8.666/93 determina que a licitação tem como finalidade alcançar a proposta mais vantajosa para a administração, está se referindo àquelas passíveis de escolha pelo poder público. A proposta da impetrante em relação ao item 1 não entrou em disputa, uma vez que foi considerada inexequível, em decorrência de erro da própria interessada. Conclui-se, portanto, nesse juízo sumário, que não há ilegalidade ou abuso de poder que mereçam intervenção do Poder Judiciário. Sendo assim, não se mostra razoável pronunciamento liminar para determinar a suspensão da homologação da adjudicação contida no documento de Id. 73345939. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar exorada”. Inconformado o agravante argumenta que foi indeferido o seu pedido na instância de origem apesar de estarem presentes os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada. Para tanto, afirma em apertada síntese, que houve ilegalidade no certame ao se aceitar a proposta do licitante em valor superior ao preço de mercado, possibilitando contratações superfaturadas o que representaria ato antieconômico e afrontaria não só ao princípio da legalidade, como aos princípios da moralidade, eficiência, probidade administrativa. Aduz que o juiz a quo indicou como um de seus fundamentos que, considerando o limite definido no edital do Pregão 36/2020 e a observância de parâmetros objetivos, a adjudicação e a homologação do procedimento representariam atos vinculados. Ao contrário, defende que a homologação do procedimento é ato de controle regido sob os aspectos da legalidade e mérito em que se pressupõe a análise posterior formal e material de todos os atos praticados no curso da licitação. Por fim, repisa os mesmos argumentos da petição inicial do mandamus, sustentando que a adjudicação e a homologação do resultado do pregão, no que se refere ao item 1, é desvantajosa para a administração pública, uma vez que o valor a ser contratado é bem superior àquele valor que tem condições de oferecer. Aduz estar presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, pois, a homologação de proposta nos moldes observados é desvantajosa para a Administração Pública e o periculum in mora se encontra presente na iminência da assinatura do contrato referente ao item 01, com a consequente formalização das faturas e a entrega dos produtos, gerando grandes prejuízos aos cofres públicos. Requer, em sede de prefacial, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso com a concessão da liminar da segurança e no mérito a modificação da decisão agravada. Preparo regular (Id. 20838368/20838372). É breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Além de tais requisitos, no caso vertente, também resta necessária a presença da probabilidade do direito, com a apresentação de prova pré-constituída, uma vez que na origem se trata de ação de mandado de segurança. Neste sentido, o art. 1o da Lei 12.016/2009 prevê que será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. In casu, ao menos, em análise preliminar, não vislumbro a existência de direito líquido e certo do agravante apto a amparar seu pedido liminar, tampouco à urgência na prestação jurisdicional apta a ensejar a concessão de efeito suspensivo. De fato, na decisão agravada o juízo de valor estabelecido foi no sentido de que não restou demonstrado qualquer ilegalidade que justifique a suspensão do pregão eletrônico n° 36/2020 da Polícia Civil do Distrito Federal, haja vista que o agravante foi excluído do certame em face de equívoco cometido por ele mesmo que, ao cadastrar preço relativo ao item 01, o fez de forma errônea, tornando a proposta apresentada inexequível. Coaduno com tal entendimento e não vislumbro, neste perfunctório momento processual, os requisitos para o deferimento da liminar. No pregão, ao contrário do que ocorre na concorrência, a fase de julgamento antecede a fase de habilitação. Trata-se, a nosso ver, da principal novidade do pregão. Com isso, a licitação ganha (e muito) a velocidade na contração, pois, em vez de perder tempo com a análise formal e burocrática dos documentos de habilitação de todos os licitantes, a Administração, após julgar e classificar as propostas, somente verificará a habilitação do primeiro colocado. Tal modalidade prestigia o fato de que a licitação não é um fim em si mesmo, mas apenas um instrumento para celebração do contrato com a pessoa que apresentou a melhor proposta (os demais licitantes não serão contratados). Se o primeiro colocado for inabilitado ou a sua proposta for considerada inexequível pelo pregoeiro, serão examinados os documentos de habilitação dos demais licitantes, na ordem de classificação e de maneira sucessiva (art. 4o, XII e XVI, da Lei 10520/2002). A ação constitucional revelada pelo mandado de segurança protege direito líquido e certo, que não comporta dilação probatória no curso do processo, mas deve ser comprovado de plano esse requisito objetivo. Nesse ponto, em que pese todas as alegações tecidas pelo agravante, o que se observa é que o preço cadastrado para o item 01 do edital não pode ser mantido, razão pela qual restou impedido de prosseguir nas demais etapas do certame. Assim, a argumentação tecida pelo agravante não é suficiente à concessão da tutela pretendida, tendo em vista que o juiz a quo acertadamente consignou: “A despeito de ser indiscutível a diferença de preço em que os itens foram contratados, verifica-se que não há confronto com as regras objetivas que norteiam o procedimento. O próprio edital estabelece o limite para a contratação, considerando os valores mercadológicos compatíveis com os interesses a serem objeto de contrato. E, ao que se constata, o valor negociado pelo item 1 não extrapola tal regramento (Id. 73345930 - Pág. 24). Diante disso e da observância dos parâmetros objetivos, a adjudicação e a homologação do procedimento é ato vinculado. Posteriormente, caso a Administração entenda que a celebração do contrato, de fato, não é compatível com o interesse público, compete ao gestor, com base no mérito administrativo, analisar a questão pela ótica de sua liberalidade. Ora, quando a Lei 8.666/93 determina que a licitação tem como finalidade alcançar a proposta mais vantajosa para a administração, está se referindo àquelas passíveis de escolha pelo poder público. A proposta da impetrante em relação ao item 1 não entrou em disputa, uma vez que foi considerada inexequível, em decorrência de erro da própria interessada. De mais a mais, a alegação de que a proposta homologada foi desvantajosa à Administração Pública e lhe trará prejuízos não é suficiente para a concessão da liminar aqui vindicada eis que, não demonstrada prova inequívoca da existência de eventual direito líquido e certo violado. Noutra via, quanto ao periculum in mora, vislumbro também não estar evidenciado, haja vista que a licitação, diferentemente do que tenta fazer crer, pode ser suspensa ou anulada se verificada, em efetivo, a ocorrência de ilegalidade, o que não restou demostrado de plano no agravo manejado. Ademais, tenho que somente após a resposta das autoridades ditas coatoras, será possível ao Juízo de origem a convicção quanto à existência de eventual direito líquido e certo. Assim, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento liminar, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 12:37:38. Desembargador Gilberto Pereira Relator